Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-84.2021.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo. Ajuste negado pela autora. Pedido de juntada de mídia, na qual teria havido tratativas das partes para cancelamento do contrato. Julgamento do feito antecipado. Prova necessária para se apurar a legalidade da contratação.
Sentença anulada, de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo. Ajuste negado pela autora. Pedido de juntada de mídia, na qual teria havido tratativas das partes para cancelamento do contrato. Julgamento do feito antecipado. Prova necessária para se apurar a legalidade da contratação.
Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.